Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600595-10.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
31/05/2023
Número: 0600595-10.2020.6.16.0061
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600595-
10.2020.6.16.0061, julgada em conjunto com a Representações nºs 0600594-25.2020.6.16.0061,
0600596-92.2020.6.16.0061 e 0600597-77.2020.6.16.0061, para condenar a representada Angélica
Ferreira ao pagamento de multa única no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no art.
57-C da Lei nº 9.504/97 (feito anteriormente autuado sob o mesmo número, no qual foi exarado
Acórdão nº 58.222 - ID nº 25457966, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento. Do referido
acórdão foram interpostos Recursos Especiais ao TSE que proferiu decisão ID nº 42492316 para
reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes, anular os feitos a partir da prolação das sentenças
e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que apreciar o mérito das
representações como entender de direito; Representação por propaganda irregular ajuizada por
Eduardo Neimerck Aquiles em face de Angélica Ferreira, com fulcro no art. 96, inciso I, II, III da lei
9504/97 e art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, alegando, em síntese, que a representada,
candidata a prefeita nas Eleições de 2020, em Arapongas, usando de seus perfis de Facebook e
Instagram, que não foram informados à Justiça Eleitoral, fato que já é objeto de Representação,
inclusive, impulsionou mais propagandas. Defende que o anúncio encontra-se em total
discrepância com a legislação eleitoral vigente, visto que não traz número de CNPJ e CPF e nem a
inscrição "propaganda eleitoral", sendo, em última análise, propaganda impulsionada por pessoa
física, conduta vedada pela Legislação. Sustenta que observando as informações sobre o
anunciante, verifica-se que o anúncio foi pago através da pessoa física Angélica Ferreira,
destoando do preceito legal. Informações das postagens: "Dessa vez estivemos com o nosso
candidato Júlio Patão, onde conhecemos melhor uma parcela daqueles que realmente importam
em nossa candidatura, o povo araponguense. Venha conosco para uma arapongas ainda mais forte
e representada em todos os sentidos. Angélica prefeita 90 Dados do anúncio, 21/10/2020 alcance 10
mil a 50 mil pessoas, impressões 1 mil inativo").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELICA FERREIRA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)

EDUARDO NEIMERCK AQUILES (RECORRIDO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43599689
31/05/2023
13:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.007

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600595-10.2020.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ANGELICA FERREIRA
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: EDUARDO NEIMERCK AQUILES
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L .
VEICULAÇÃO EM PERFIL PESSOAL DO
FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE RÓTULO E CNPJ/CPF.
IRREGULARIDADE. MULTA. NÃO
PROVIMENTO.

1 . C o n f i g u r a – s e c o m o i l í c i t o o
impulsionamento de propaganda eleitoral
em rede social do candidato quando
desatendidos os pressupostos legais,
mormente a identificação como conteúdo
eleitoral e o CNPJ da candidatura.

2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43599689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/05/2023 13:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053113372810000000042561937
Número do documento: 23053113372810000000042561937
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/05/2023 14:31:55

Curitiba, 29/05/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação por propaganda irregular proposta por
EDUARDO NEIMERCK AQUILES em face de ANGÉLICA FERREIRA.

Por sentença, o juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução do
mérito por entender que o candidato ao cargo proporcional não teria legitimidade para
representar contra candidato ao cargo majoritário , de sorte que não estaria configurada
uma das condições da ação.

Inconformado, o representante interpôs recurso eleitoral defendendo sua
legitimidade ativa para propositura, motivo pelo qual pugnou pelo provimento.

Foram ofertadas contrarrazões pelo desprovimento e, na sequência, foi
proferido acórdão conhecendo e não provendo o recurso.

Nesse contexto, o então recorrente interpôs recurso especial o qual foi
provido para reconhecer a legitimidade ativa, anular os feitos a partir da prolação das
sentenças de primeiro grau e retorno do autos para fins de apreciação do mérito.

Aportados novamente em primeiro grau, o juízo determinou o apensamento
das representações 0600594-20.2020.6.16.0061, nº 0600595-10.2020.6.16.0061, nº
0600596-92.2020.6.16.0061 e nº 0600597-77.2020.6.16.0061 e proferiu sentença de
procedência das pretensões nelas deduzidas para condenar a representada ao
pagamento de multa única no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por promover o
impulsionamento de propaganda eleitoral como pessoa física e sem a identificação
inequívoca de sua natureza.

Dessa decisão, a representada interpôs recurso eleitoral aduzindo, em
síntese, que as informações de rótulo estavam disponíveis no gerenciador de anúncios;
que prestou contas dos respectivos impulsionamentos contratados pelo CNPJ da
campanha; que as informações obrigatórias deixaram de ser estampadas por
desconhecimento inicial sobre o uso da ferramenta. Ao final pugna pelo provimento do
recurso para reforma integral da sentença.

Ofertadas contrarrazões pleiteando a manutenção na sentença por defender
que a propaganda foi impulsionada por pessoa física e pela falta de identificação
inequívoca como propaganda eleitoral; que na prestação de contas, à época da
propositura da representação, não havia o registro de gasto com impulsionamento.

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e não
Num. 43599689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/05/2023 13:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053113372810000000042561937
Número do documento: 23053113372810000000042561937
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/05/2023 14:31:55

provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Principio anotando que as razões recursais foram incluídas apenas no REl
0600594-25.2020.6.16.0061, porém, se referem a todos os recursos apensados.

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida em 06/03/2023 e as
razões foram protocoladas no dia 08/03/2023, mesma data de publicação da decisão.

Intimado em 28/03/2023, o recorrido ofertou contrarrazões na mesma data,
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra sua condenação pela prática de propaganda
irregular em razão de a haver impulsionado como pessoa física e sem os elementos
legais de identificação inequívoca.

Alega que, embora seus primeiros anúncios tenham sido veiculados sem as
devidas rotulações por desconhecimento da ferramenta, todas as informações
necessárias constavam do gerenciador de anúncios, motivo pelo qual entende que a
legislação foi cumprida.

Aduz que "no relatório de cobranças do anúncio, encontram-se todas as
informações exigidas, onde há a menção dos seguintes requisitos: ELEIÇÃO 2020,
NOME, CARGO e CNPJ emitido para campanha".

Afirma que prestou contas dos respectivos impulsionamentos.

Em contrarrazões o recorrido sustenta que o anúncio foi impulsionado por
pessoa física e que não houve identificação inequívoca como propaganda eleitoral.

Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da mensagem tida por
irregular, apresentada no corpo da petição inicial:

Num. 43599689 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/05/2023 13:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053113372810000000042561937
Número do documento: 23053113372810000000042561937
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/05/2023 14:31:55

Com a inicial, o representante colacionou relatório de preservação de
prova mediante blockchain como forma de demonstrar a autenticidade do conteúdo
extraído da rede mundial de computadores .

Sobre a divulgação de propaganda eleitoral na internet e seu
impulsionamento dispõem os art. 57-B e 57-C da Lei nº 9.504/97:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034,
de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
Num. 43599689 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/05/2023 13:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053113372810000000042561937
Número do documento: 23053113372810000000042561937
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/05/2023 14:31:55

serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
§ 6º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Reproduzindo o art. 57-C, o art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/19,
especifica que "todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral".

No caso dos autos, evidencia-se que a peça publicitária inquinada possui,
formal e materialmente, todas as características de propaganda eleitoral. Isso porque traz
fotografia da candidata conversando com munícipes e contendo os dizeres "angelica
prefeita 90" e o nome do vice.
Num. 43599689 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/05/2023 13:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053113372810000000042561937
Número do documento: 23053113372810000000042561937
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/05/2023 14:31:55

Nesse contexto, com base na única informação que constou do rótulo da
propaganda, impõe-se verificar que efetivamente a contratação do impulsionamento foi
realizada pela pessoa física Angélica Ferreira, o que é vedado expressamente, e não
contém em seu rótulo os elementos de identificação inequívoca como propaganda
eleitoral, o que importa violação aos dispositivos legais anteriormente transcritos, não
havendo norma ou posição jurisprudencial que sustente o argumento da recorrente no
sentido de que basta que eles estejam inseridos no relatório de cobranças do anúncio.

O entendimento está alinhado aos precedentes desta Corte Eleitoral,
inclusive por aquele mencionado nas razões recursais, exarado no julgamento do recurso
eleitoral nº 0600715-86.2020.6.16.0147, em cuja ementa, embora tenha sido consignada
a possibilidade de as informações de rótulo constarem na biblioteca de anúncios do
Facebook, advertiu-se que "a expressão 'propaganda eleitoral' exigida pelo art. 29, § 5º
da Res.-TSE nº23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a
propaganda".

Não se olvida que, posteriormente, por meio da Resolução TSE nº 23.671/21,
o Tribunal Superior Eleitoral incluiu o § 5º-A no mesmo art. 29 da Resolução TSE nº
23.610/19 com disposição semelhante à do precedente mencionado, ao dispor que o
cumprimento do rótulo de propaganda eleitoral pode ser atendido quando nela se inclua
hiperlink que direcione a eleitora ou eleitor ao CNPJ do responsável pelo conteúdo, o que
não ocorreu no caso concreto.

Mister pontuar, ainda, que o TSE possui entendimento firme no sentido de
que a exigência do rótulo "propaganda eleitoral" e a exposição do CNPJ não constituem
exigências que extrapolam o poder normativo daquela Corte:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
I N S T R U M E N T O . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L I R R E G U L A R .
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO
TRE/SP NA ANÁLISE DAS PROVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. ART. 24, §5º, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.551. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº
24/TSE. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. RESOLUÇÃO. PODER
NORMATIVO DA JUSTIÇA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA. SANÇÃO
DE NATUREZA CÍVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. A modificação da decisão regional a qual assentou que o conteúdo
veiculado pelo agravante não possuía a informação "propaganda
eleitoral" e que o CNPJ da campanha não estava grafado de forma clara
e legível, demandaria análise do acervo fático–probatório dos autos,
incidindo na espécie o enunciado de Súmula nº 24/TSE.
3. Na seara eleitoral a responsabilidade por impulsionamento de conteúdo
realizado na página oficial da campanha é do candidato, sendo que eventuais
defeitos na prestação dos serviços devem ser discutidos na esfera própria.
4. A Justiça Eleitoral possui poder normativo e pode expedir Resoluções
com diretrizes ao impulsionamento de conteúdo previsto em lei.
5. A sanção prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97 não possui
Num. 43599689 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/05/2023 13:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053113372810000000042561937
Número do documento: 23053113372810000000042561937
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/05/2023 14:31:55

natureza criminal, de forma que os dispositivos do Código Penal não podem
ser aplicados por analogia.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR no AI nº 060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 18/09/2019,
não destacado no original]

Nessa esteira, constatada a veiculação de propaganda eleitoral impulsionada
em desacordo com os requisitos constantes do § 5º anteriormente transcrito, impõe-se a
aplicação da sanção correspondente, em conformidade com o disposto no § 2º, sendo
reiterada a jurisprudência nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREFEITO.PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART.
57–C DA LEI Nº 9.504/1997. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
REALIZAÇÃO POR PESSOAS ESPECIFICADAS NA LEI. ART. 29, § 5º, DA
RES.–TSE Nº 23.610/2019. NORMA REGULAMENTAR. DIRETRIZ PARA
FIEL EXECUÇÃO DO REGRAMENTO. IDENTIFICAÇÃO CLARA E LEGÍVEL
DO CONTRATANTE. CNPJ OU CPF. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 30/TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. À Justiça Eleitoral é resguardado o poder de regulamentação legal, a partir
do qual são estabelecidos regramentos e diretrizes para garantir a fiel
execução das normas eleitorais.
2. A Res.–TSE nº 23.610/2019, no art. 29, § 5º, regulamentou o
impulsionamento previsto no art. 57–C da Lei das Eleições, exigindo a
expressão propaganda eleitoral e o número de inscrição do responsável no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) de forma clara e legível.
3. Em caso de descumprimento de regra acerca do impulsionamento de
propaganda eleitoral, deve ser aplicada a multa prevista no § 2º do art. 57–C
da Lei nº 9.504/1997, não sendo hipótese de ausência de previsão legal ou
de desvio de competência do TSE. Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.
5. Agravo a que se nega provimento
[AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060012720, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 22/11/2021]

Portanto, não contendo a postagem veiculada no perfil pessoal do recorrente
os requisitos fixados legalmente e disciplinados em regulamentação específica, aliada ao
impulsionamento por pessoa física, o recurso não guarda condições mínimas de ser
acolhido.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Num. 43599689 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/05/2023 13:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053113372810000000042561937
Número do documento: 23053113372810000000042561937
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/05/2023 14:31:55

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600595-10.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ANGELICA FERREIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - RECORRIDO:
EDUARDO NEIMERCK AQUILES - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR49649, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR81977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 29.05.2023.

Num. 43599689 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 31/05/2023 13:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053113372810000000042561937
Número do documento: 23053113372810000000042561937
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/05/2023 14:31:55